Tribunal: TJBA
Processo: 8002565-54.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002565-54.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RUJANY RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. MUNICÍPIO DE BRUMADO. LEI Nº 1.313/04. EVOLUÇÃO DO SALÁRIO SEM OBSERVAR EQUIVALÊNCIA COM A PROGRESSÃO HORIZONTAL. VALORES PAGOS A MENOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO E PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. 1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Autora. 2. Diferentemente do que se possa alegar, a irresignação autoral recai sobre a alegada incorreção da equivalência entre a remuneração percebida e a evolução horizontal tida junto à Administração Pública Municipal diante do Plano de Cargos então vigente (Lei Municipal nº 1.313/2004). 3. A acurada análise do acervo probatório conduz a percepção de que no período de janeiro de 2013 até março de 2017, o Apelado não realizou a evolução dos salários da Apelante na mesma proporção que se deu a sua progressão horizontal, realizando, com isso, pagamentos a menor, com base em “letra” inferior àquela que seria devida. 4. Diferenças devem ser apuradas mês a mês a partir de janeiro de 2013, assim como aquelas devidas em razão dos reflexos causados no décimo terceiro salário e no terço constitucional devido no período de férias, abatendo-se os valores eventualmente recebidos administrativamente e limitando-se ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, em decorrência da prescrição. 5. Quanto aos juros moratórios e à atualização monetária, a verba indenizatória deve ser devidamente atualizada pelo IPCA-E e acrescidade juros de mora conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF, até 08/12/2021, e a partir do qual deverá incidir a taxa SELIC uma única vez nos termos da EC no113/2021. 6. Por fim, considerada a reforma da sentença, altera-se o ônus sucumbencial, razão pela qual deve a parte Apelada ser condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais em atenção ao art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, a serem pagos em benefício do patrono do Apelante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002565-54.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante RUJANY RIBEIRO DE OLIVEIRA e como apelado MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL apelo. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA